Tribunal: STF
Processo: MS 32431
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” 



    2. In casu, este writ volta-se contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça que manteve a decisão de arquivamento de procedimento de controle administrativo. Entretanto, em uma leitura atenta da petição vestibular, constata-se que a real e única intenção da impetrante é a de impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    3. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus impetrado.



    4. Ademais, as deliberações do CNJ que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelo CNJ. Precedentes: MS 31.453-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 10/2/2015; MS 29.153-segundo AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, 12/6/2015.



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.